Tribunal: TJBA
Processo: 8039226-52.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8039226-52.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SELIA - SERVICOS DE GESTAO EMPRESARIAL LTDA e outros

Advogado(s)
:
JULIO CESAR GOULART LANES

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
JULIO CESAR GOULART LANES

10

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÕES CÍVEIS. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. QUESTÕES ENFRENTADAS PELO ACÓRDÃO IMPUGNADO. PRETENSÃO DE REVER A MATÉRIA. RECURSO COM FITO PREQUESTIONADOR. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. A embargante alega a ocorrência de omissão relevante quanto à análise da ausência de edição de nova lei estadual posterior à LC nº 190/2022, bem como quanto à inoperância do Portal Nacional do DIFAL, exigido pelo art. 24-A da LC 87/1996, para fins de apuração e recolhimento do imposto. Sustenta, ainda, que tais questões foram amplamente demonstradas nos autos, inclusive mediante documentos que evidenciariam a ausência de funcionalidade do sistema no âmbito do Estado da Bahia, o que, segundo sua tese, inviabilizaria a cobrança. Requer, ao final, o prequestionamento expresso de diversos dispositivos legais e constitucionais.

2. analisando o Acórdão impugnado, no que concerne à alegação de omissão, a leitura atenta do voto condutor do acórdão evidencia que todas as teses essenciais ao deslinde da controvérsia foram enfrentadas de forma clara e suficiente, inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade que enseje integração do julgado. Com efeito, o acórdão embargado expressamente analisou a alegação de ausência de nova lei estadual, conforme passagem do voto condutor redigido nos seguintes termos: “
A Lei Estadual nº 14.415/2021, que trata da incidência do DIFAL na Bahia, não é incompatível com a Constituição Federal, tampouco foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal.

3. Quanto ao funcionamento do Portal Nacional do DIFAL, verifica-se que a parte Embargante tenta rediscutir o julgado, tendo o Acórdão enfrentado a matéria expressamente que “
O portal previsto no art. 24-A da LC nº 87/1996, com redação da LC nº 190/2022, possui natureza acessória, sendo instrumento de facilitação do cumprimento da obrigação tributária, não constituindo condição de eficácia para a exigibilidade do imposto
” (ID 88095431).

4. No tocante ao prequestionamento, como é cediço, não se exige que o acórdão embargado mencione expressamente os artigos de lei indicados pela parte, bastando que a matéria tenha sido examinada sob os aspectos relevantes ao deslinde da controvérsia, o que efetivamente ocorreu.

5. Considerando que as alegações de omissão estão baseadas em afirmações fundadas em meras discordâncias do raciocínio e do resultado do julgado, conclui-se que, a pretexto de esclarecer e completar o julgamento anterior, a parte Embargante, na realidade, pretende a reconsideração do pronunciamento pela estreita via dos embargos declaratórios, pretensão que não comporta acolhimento, razão pela qual o pronunciamento vergastado deve ser mantido nos seus exatos termos.

6. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Acórdão mantido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E NEGAR-LHES PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA